Tribunal: TJSP
Processo: 3001786-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL – LC 190/2022 – Decisão de primeiro grau que concedeu a liminar para suspender a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, até o exercício de 2023, em vista do princípio da anterioridade – Cabimento – Entendimento firmado pelo STF sobre a questão - LC 190/2022 que foi publicada apenas em 05/01/2022 – Em razão do princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL – LC 190/2022 – Decisão de primeiro grau que concedeu a liminar para suspender a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, até o exercício de 2023, em vista do princípio da anterioridade – Cabimento – Entendimento firmado pelo STF sobre a questão - LC 190/2022 que foi publicada apenas em 05/01/2022 – Em razão do princípio da anterioridade insculpido no art. 150, III, "b" e "c", da CF, a cobrança só poderá ocorrer a partir do exercício de 2023 – Perigo na demora que se mostra evidente diante do prejuízo à atividade empresarial da agravada, de difícil recomposição a posteriori – Decisão mantida - Recurso desprovido.